Tribunal: TCU
Processo: 013.374/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do projeto intitulado "DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORDESTE - Seminário Nacional", visando organizar o Seminário Nacional, cujos resultados resultarão no lançamento a nível regional e nacional do Livro que conta a história da trajetória do desenvolvimento regional do Nordeste desde o Governo Getúlio Vargas, abrangendo o período de 1951.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, Carlos Roberto Martins Rodrigues (falecido) , Francisco das Chagas Ávila Ramos, José Sydrião de Alencar Júnior e da empresa Expert-TI Comunicação Ltda. devido à ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FASE 2012/108, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do RITCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.